Tribunal: STF
Processo: ARE 1043516
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDAE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1.  Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Precedente.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto).



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.